Tribunal: TJES
Processo: 5005230-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005230-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENA BRACHINI OGGIONI
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005230-70.2022.8.08.0000

Agravante: Renã Branchini Oggioni

Agravado: Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravado nos autos da ação ordinária ajuizada contra o recorrente para determinar que ele cesse a obra que iniciou às margens da Rodovia estadual ES-391
“[...]e proceda,
no prazo de 60 (sessenta) dias, a demolição da construção aqui tratada, posto que construída de maneira irregular. Caso o requerido não cumpra a medida no prazo estabelecido, fica o autor autorizado a promover a demolição da construção irregular.
[...]”
(Id. 9913768, dos autos originários)

Em suas razões, o agravante pretende a reforma da referida decisão alegando basicamente que não foi notificado da decisão que aplicou a multa pela obra tida por irregular pelo agravado, já que a notificação foi encaminhada para cidade diversa do endereço de residência do recorrente, o que denotaria a nulidade do processo administrativo que apurou as supostas irregularidades na construção do muro. Além disso, aduz que a medida determinada pelo juízo é irreversível, o que inviabilizaria a concessão da medida para, a final, requerer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (Id. 2775155)

Por meio da decisão Id. 2821218 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo magistrado singular Id. 2896576.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 3034285).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 01/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o agravado ajuizou ação ordinária em desfavor do agravante, ao pálio de que em 25/06/2021 identificou início de obra com fundações às margens da rodovia estadual ES-391 e lavrou o Auto de Infração nº 03509, no qual o demandado firmou ciência. Entretanto, o requerido ignorou a notificação e continuou a obra tendo finalizado o muro, mesmo após o recebimento de outra notificação acerca de multa aplicada pela irregularidade apontada, qual seja, a edificação de um muro sem observar a medida de 15 (quinze) metros medidos do eixo para cada lado, conforme estabelece a Resolução de Perímetro Urbano nº 012/2003 do DER-ES. Alegou que tal situação representa risco “
[...]
à segurança rodoviária dos usuários, à integridade do corpo da estrada e sua faixa de domínio, confinando o corpo estradal numa futura obra de reabilitação e ampliação da rodovia
[...]”
, pelo que requereu, ainda em sede liminar,
“[...]
que o réu se abstenha de continuar a obra na faixa de domínio proibida e efetive imediatamente a demolição do imóvel construído na área irregular em questão às suas custas, procedendo ainda à devida recuperação da área afetada, sob pena de multa diária
[...]”
e,
“
[...]
caso o réu se abstenha em cumprir a tutela de urgência, mesmo após a imposição de multa diária, que seja autorizado ao DER-ES cumprir a decisão antecipatória de tutela, com o ressarcimento dos custos financeiros e operacionais pela ré
[...]”,
o que foi deferido pelo magistrado singular.

Inconformado, o agravante se volta contra a referida decisão alegando basicamente que não foi notificado da decisão que aplicou a multa pela obra tida por irregular pelo agravado, já que a notificação foi encaminhada para cidade diversa do endereço de residência do recorrente, o que denotaria a nulidade do processo administrativo que apurou as supostas irregularidades na construção do muro. Além disso, aduz que a medida determinada pelo juízo é irreversível, o que inviabilizaria a concessão da medida para, a final, requerer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (Id. 2775155)

Ao proferir a decisão constante do Id. 2821218 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que apesar da suposta ausência de notificação do agravante acerca do processo administrativo que apurou a irregularidade na obra descrita na lide, observo da petição inicial que o auto de infração lavrado quando a obra ainda estava na fundação foi assinado por ele que, estando ciente das irregularidades, assumiu os riscos e prosseguiu com a obra até finalizar o muro às margens da rodovia estadual ES-391 em desacordo com as normas pertinentes.

Além disso, a jurisprudência deste e. TJES tem entendido que
“[...]
os loteamentos urbanos não podem adentrar a faixa distante de 15 (quinze) metros das margens de rodovias, por força do artigo 4º, inciso III, da Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei Federal nº 6.766⁄79) e, nos lotes edificados no Estado do Espírito Santo, do artigo 14, da Lei Estadual nº 7.943⁄04. 3. Com base nas leis mencionadas acima, mais do que uma obrigação legal, geral e abstrata de abstenção (non facere) a todos os imóveis lindeiros às Rodovias Estaduais, mas sim criou-se uma área não-edificável de 15 (quinze) metros dentro da propriedade, ainda que particular, porém, de domínio público, ensejando o direito da Administração Pública Estadual de intervenção na propriedade privada e, consectariamente, o direito de demolir eventual a obra construída na propriedade, mas dentro da faixa de domínio público. Precedente citado: TJES, Classe: Apelação, 5100003028, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24⁄04⁄2012, Data da Publicação no Diário: 03⁄05⁄2012. 4. Hipótese em que não se aplica do art. 1.258 do Código Civil e, por isso, não há como converter a demolição em perdas e danos, porquanto a Administração Pública Estadual pode e deve intervir, em casos desse jaez, na propriedade privada e demolir eventual a obra construída na propriedade particular, porém, dentro dos limites da faixa de domínio público, sendo irrelevante, ademais, a autorização do ente municipal para a edificação, mesmo porque a faixa de domínio é do DER⁄ES.
[...]”
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 0010526-772012.8.08.0011
(
011120105264
)
, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2014, Data da Publicação no Diário: 29/04/2014)

Por fim, anoto que ao proferir a decisão impugnada o Julgador singular ressaltou que
“[...]
as fotos anexadas ao processo evidenciam, com clareza, que o imóvel não se encontra em posição segura, dada a sua proximidade com a rodovia, pondo em risco não apenas os motoristas que por ali trafegam, como também o próprio responsável pelo imóvel, caracterizando, assim, a possibilidade iminente de dano irreparável
[...]”
(Id
.
9913768, dos autos originários)

Tais constatações denotam a presença dos requisitos autorizadores da medida urgente deferida em favor do agravado nos autos originários, tal como prescreve o art. 300,
caput
, do CPC.

Como se sabe, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia é autorizada quando verificadas a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão do postulante e do risco de dano, como no caso dos autos.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS EVIDENCIADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil de 2015, a concessão da tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso em exame, em uma análise perfunctória condizente com o juízo sumário, verifica-se a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. O fumus boni iuris se apresenta diante da aparente contradição constante do acórdão recorrido. Por sua vez, o periculum in mora advém do risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do cumprimento provisório da sentença, com o possível levantamento de expressiva quantia.

3. Agravo interno provido para conceder a tutela de urgência pretendida.” (AgInt no TP n. 1.816/BA, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Tidas essas considerações, por não vislumbrar erro na decisão agravada que justifique sua reforma, ainda que parcial,
nego
provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR ÀS MARGENS DA RODOVIA ES-391 – DEMOLIÇÃO DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 – No caso dos autos, o auto de infração lavrado quando a obra ainda estava na fundação foi assinado pelo demandado que, estando ciente das irregularidades, assumiu os riscos e prosseguiu com a obra até finalizar o muro às margens da rodovia estadual ES-391 em desacordo com as normas pertinentes.

2 – Além disso, ao proferir a decisão impugnada o Julgador singular ressaltou que
“[...]
as fotos anexadas ao processo evidenciam, com clareza, que o imóvel não se encontra em posição segura, dada a sua proximidade com a rodovia, pondo em risco não apenas os motoristas que por ali trafegam, como também o próprio responsável pelo imóvel, caracterizando, assim, a possibilidade iminente de dano irreparável
[...]”

3 – Tais constatações indicam a presença dos requisitos autorizadores da medida urgente deferida em favor do agravado nos autos originários, tal como prescreve o art. 300,
caput
, do CPC, e denota o acerto da decisão impugnada.

4 – Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.